Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705441-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. EMISSÃO DE DUPLICATAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTRATUAL. LEI 13.775/2018. DIREITO INTERTEMPORAL. PREJUÍZO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. 1. O inconformismo a respeito da aplicação da Lei 13.775/2018 não configura inovação recursal, nem consubstancia questionamento sobre matéria não submetida ao juízo a quo. Trata-se de insurgência a respeito de questão expressamente adotada em sentença como pressuposto para o julgamento no que se refere à definição sobre a possibilidade de emissão de duplicatas pelo Hospital. 2. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da validade das cláusulas contratuais e condenação à reparação por perdas e danos, contrariando as teses de defesa apresentadas anteriormente em contestação. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 3. De um lado, tem-se a definição legal sobre a data de consumação jurídica do ato, o que fixa o começo dos prazos processuais de acordo com o modo como foi feita a comunicação (art. 231 do CPC/2015), e, por outro, a regra de contagem desses prazos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento (art. 224 do CPC/2015). Desse modo, nos termos do art. 224 c/c art. 231 do CPC/2015, a contagem inicia-se no dia útil seguinte à data da juntada aos autos do documento (mandado ou aviso de recebimento) cumprido. Precedentes. Por esse motivo, conforme definido em sentença, tempestiva a contestação. 4. Segundo previsão contratual, os pagamentos ao Hospital somente poderiam ser feitos após a Unimed receber as faturas, cujo prazo máximo de apresentação era de 30 (trinta) dias. No caso de divergência quanto à fatura, o Hospital teria o prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da comunicação para interpor recurso, ao fim do qual as glosas seriam consideradas acatadas. Além disso, o instrumento dispunha ser vedado ao Hospital emissão de duplicatas ou saques de letras de câmbio relativamente a todo e qualquer crédito que lhe couber em decorrência do contrato. 5. Conforme destacado em sentença, embora se trate de um contrato com condições pré-estipuladas, está-se diante de uma relação negocial em que a instituição hospitalar, conforme afirmado pela própria parte, é de grande porte, dispondo de assessoria jurídica, de modo que não se pode vislumbrar hipossuficiência técnica ou jurídica que a impeça de compreender as cláusulas, que, inclusive, estão redigidas de forma clara e bastante objetiva, razão pela qual não há que se falar em abusividade em decorrência da forma de contratação sob o alegado regime de “adesão”. No tocante ao conteúdo das referidas cláusulas, a estipulação de prazo para apresentação de faturas para pagamento e para a apresentação de recurso, em caso de devolução, ou a possibilidade de glosa de despesas pela operadora de plano saúde e o procedimento a ser observado, igualmente, não denotam, por si só, abusividade. Vantagens e limitações decorrentes do credenciamento é matéria inerente à gestão do hospital, que deveria ter avaliado, no momento da contratação, as condições estabelecidas e verificar se as cláusulas estavam de acordo com a sua possibilidade de atuação, incrementando sua atividade e direcionando recursos a fim de cumpri-las, se for o caso. Como a obrigatoriedade forma a base do direito contratual, ao anuir expressamente às condições de credenciamento, vinculou-se às suas disposições, não podendo, em momento posterior, simplesmente ignorar o seu conhecimento e cumprimento. 6. No tocante à proibição para a emissão de títulos com lastro no crédito oriundo do contrato, essa estipulação também não se afigura, por si só, abusiva, nem importa, necessariamente, renúncia a direito ou assunção de prejuízo, uma vez que, em caso de inadimplência, embora não pudesse socorrer-se à imediata emissão de duplicatas, o Hospital poderia promover ações judiciais ou adotar outras medidas extrajudiciais para cobrança de seu crédito. Além disso, consoante anotado em sentença, à época da celebração do negócio, essa disposição contratual representava prática comum no mercado comercial e não havia qualquer impedimento legal. Somente com o advento da Lei 13.775/2018, vigente a partir de 19/04/2019, passou a existir vedação legal nesse sentido (art. 10). 7. Sobre aplicabilidade dessa nova estipulação legal, no que diz respeito aos aspectos de direito intertemporal, deve ser observado o disposto no art. 6° do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) que dispõe que a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito (ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou), os direitos adquiridos (direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem) e a coisa julgada (decisão judicial de que já não caiba recurso). Essa intangibilidade das situações jurídicas pretéritas tem envergadura constitucional e constitui cláusula pétrea, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. art. 5°, XXXVI da CF). Desse modo, o princípio da irretroatividade das leis, que se funda na estabilidade das relações jurídicas, impede que lei nova alcance efeitos de atos jurídicos consumados (iniciados ou já finalizados) antes da sua vigência. 8. Embora a Lei 13.775/2018 não restrinja expressamente a sua aplicação apenas aos contratos celebrados a partir de sua vigência, por preceito principiológico e normativo, os contratos devem submeter-se ao ordenamento normativo vigente à época de sua celebração, preservando, assim, as condições originárias estabelecidas por ocasião da realização do ajuste negocial. Por esse motivo, até mesmo os efeitos futuros oriundos de um contrato preexistente devem ser preservados, não podendo, como regra, serem alcançados pela incidência imediata de leis supervenientes. 9. O caso dos autos, todavia, apresenta uma particularidade. Apesar de o “contrato de credenciamento” ter sido celebrado em 12/03/2010, conforme previsto na cláusula décima sexta, teria vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente e por igual período, de maneira tácita. A validade do contato não é, portanto, contínua ou por tempo indeterminado após a celebração inicial, mas, sim, fragmentada, de modo que o ato jurídico (contrato) se aperfeiçoa anualmente, renovando-se a cada período de doze meses e por igual prazo, nas mesmas condições. Desse modo, mudanças legislativas ocorridas no decorrer das sucessivas renovações podem, eventualmente, alcançá-lo em seus efeitos. Por esse motivo, quanto a esse aspecto em específico, a previsão contratual acerca da vedação à emissão de títulos para a cobrança de créditos passa a se sujeitar à legislação vigente à época de cada renovação do ajuste. E, como já destacado, o art. 10 da Lei 13.775/2018, vigente a partir de 19/04/2019, prevê a nulidade absoluta e de pleno direito das cláusulas contratuais que vedem, limitem ou onerem, de forma direta ou indireta, a emissão ou a circulação de duplicatas emitidas sob a forma cartular ou escritural. Nesse caso, não há aplicação retroativa de lei, mas, sim, incidência sobre relação jurídica constituída sucessivamente após a sua entrada em vigor. Do mesmo modo, não há ofensa ao ato jurídico perfeito, uma vez que as novas disposições não alcançam atos pretéritos, tendo aplicação apenas a partir de 12/03/2020, data de renovação da relação contratual após a entrada em vigor da nova lei. 10. No âmbito de responsabilidade contratual, o art. 403 do Código Civil fixa, em termos gerais, o conteúdo e os limites dessa responsabilidade, dispondo que as perdas e danos incluem os prejuízos efetivos por efeito dela direto e imediato. No caso, reconhecido que os protestos das duplicatas emitidas em desacordo com a regra contratual foram ilegítimos (ilícito contratual) e considerando que o seguro foi tomado com a finalidade de garantir o juízo (dano material), só sendo necessário em razão da ilegalidade perpetrada (nexo de causalidade), presente urgência decorrente da demora do processo, inafastável a responsabilidade do Hospital pelas consequências jurídicas decorrentes desse fato. 11. No que concerne à fixação da verba honorária, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os honorários devem ser estabelecidos com base no § 2o do art. 85 do CPC/2015, obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo. Tais critérios aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de julgamento de improcedência ou extinção sem resolução do mérito (art. 85, § 6o do CPC/2015) (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/3/2019). 12. Caso em que, não tendo havido provimento jurisdicional de natureza condenatória, obedecendo à hierarquia estabelecida, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido com o julgamento de procedência. 13. Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 da Lei 13.775/2018, ao argumento de ser abusiva a cláusula contratual que veda, limita ou onera, de forma direta ou indireta, a emissão ou a circulação de duplicatas emitidas sob a forma cartular ou escritural; b) artigo 6o da LINDB (Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro), asseverando que a Lei 13.775/2018 teria entrado em vigência em 19/4/2019, com imediata aplicação, não podendo a decisão recorrida ter modulado a aplicação da lei apenas para o período posterior a 11/3/2020. Articula que o fato de a renovação contratual das partes ter ocorrido somente em 12/3/2020 não teria o condão de impedir a aplicação imediata da lei vigente, já que havia sido entabulado o contrato por ocasião da entrada em vigor da mencionada Lei 13.775/2018. Defende que deveria ter sido aplicada a citada lei, à relação contratual, diante da ausência de direito adquirido da recorrida quanto à realização dos protestos, e porque o contrato ainda estava a produzir seus efeitos à época em que a Lei 13.775/2018 entrou em vigor, inexistindo ato jurídico perfeito a impedir a incidência da norma. Relata que o acórdão combatido deveria ter observado a legislação vigente à época da prestação dos serviços; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deveria ter sido arbitrada segundo os critérios da equidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por violação à coisa julgada, porquanto entende que deve ser aplicável a Lei 13.775/2018, ao caso vertente, a partir da data de sua entrada em vigor, em 19/4/2019, considerando subsistentes e válidas as duplicatas emitidas a partir desta data. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, confira-se o ARE 1293192, Rel. Edson Facchin, DJe 12/2/2021. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027